Tribunal: STF
Processo: HC 234674
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Felipe Larrosa Arias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 846.671/RJ (documento eletrônico 7, pp. 247-250).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] denunciado pela prática do crime previsto no artigo 317 [corrupção passiva] do Código Penal nos autos da ação penal nº 0020302-95.2007.8.19.0003, em curso perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis. A prefacial acusatória foi recebida por decisão datada de 6 de novembro de 2007” (documento eletrônico 7, p. 200).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Demonstrará o Paciente que a denúncia que impulsiona essa ação penal é inepta e que não existe justa causa para o prosseguimento desse processo criminal, que o mesmo já perdura por quase 03 (três) lustros.



    Como se observa de sua leitura, a inicial acusatória (peça em anexo), não descreve — a teor do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal — como, de que maneira, teria se materializado a apregoada ‘participação ativa’ do Paciente de forma e livre e consciente, em comunhão e unidade de desígnios, ter recebido, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de sua função, promessa de vantagem indevida consistente em benefícios eleitoreiros e na manutenção de seus cargos, objeto da denúncia.



    Como sabido, possuir função comissionada não é crime, ademais a denúncia sequer apontou a alegada vantagem indevida recebida pelo Paciente, muito menos qual beneficio eleitoreiro teria recebido.



    Mesmo assim, a denúncia foi recebida e o processo não tem um desfecho, mesmo passado mais de 06 (seis) anos da apresentação da nova denúncia.



    Vale lembrar que esse constrangimento se arrasta desde a primitiva denúncia, ou seja, a aproximadamente á quase 14 (quatorze) anos.



    O vicio formal da denúncia salta aos olhos.



    [...]



    No caso em tela é ilegítima a persecução criminal, quando, comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com a conduta atribuída ao Paciente. Verifica-se no caso a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, necessário ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a denúncia não apontou, ainda que minimamente, qual ato de corrupção passiva está sendo imputado ao Paciente, de forma suficiente para a deflagração e manutenção da ação penal, visto que não narrou, de modo detalhado, o fato delituoso e suas circunstâncias, principalmente porque não descreveu, de forma clara e precisa, quando e de quem o Paciente solicitou ou recebeu, direta ou indiretamente, ou aceitou promessa de vantagem indevida.” (documento eletrônico 1, p. 4 e 9)  



    Ao final, requer:  



    “Cultos Julgadores, ‘O processo leva consigo uma carga de sacrifício (eu ousaria dizer de dor que nenhuma sentença pode reparar’. (Couture – Introdução ao Estatuto de Processo Civil, p. 27). Como se viu na presente impetração, não há na denúncia a descrição mínima de conduta que se amolde ao tipo penal estabelecido no artigo 317 do Código Penal. A denúncia é manifestamente inepta, a peça acusatória não traz elementos que possam sustentar a viabilidade da imputação atribuída ao Paciente pela inepta denúncia. Patente está no caso o constrangimento ilegal experimentado pelo cidadão Carlos Felipe Larrosa. Ao final, contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem desse habeas corpus para que seja reconhecida a inépcia da denúncia. 



    Diante do exposto, aguarda o impetrante a concessão da presente ordem de habeas corpus, pelos fundamentos acima expostos para se determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ilegalmente instaurada contra o cidadão Carlos Felipe Larrosa, por ser esta uma medida de Justiça. O deferimento deste habeas corpus será ato de lídima e indispensável Justiça.



    Pela concessão da ordem, sendo certo que mais se dirá em sustentação oral, reiterando-se, por fim, o pedido de liminar, bem assim a devida comunicação, ao Impetrante, por meios próprios e regimentais, da data a ser aprazada para julgamento do writ. É o que se deixa, respeitosamente requerido.” (documento eletrônico 1, pp. 29-30)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Denúncia que preenche todos os requisitos exigíveis pelo art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, pois descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma organização criminosa destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas. 3. ‘Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública’. (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 7, p. 274)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso.  



    Com efeito, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, pois, “[...] no atinente às condutas penalmente imputadas, a inicial acusatória descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma súcia destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas, assegurando-se, ao réu, ora paciente, o livre exercício à ampla defesa e ao contraditório judicial” (documento eletrônico 7, p. 201). Outrossim, o recorrente não demonstrou, de plano, a atipicidade das condutas a ele atribuídas, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.  



    Para além disso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ‘habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.534 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 193.695 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2021)  



    Registro, por fim, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator